Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700287-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LAURA DE CARVALHO SANTOS BOTELHO REPRESENTANTE LEGAL: EMILIANO PEREIRA BOTELHO EMBARGADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Ana Laura de Carvalho Santos Botelho com o intuito de retificar erro material no dispositivo da decisão de ID no 54806189 para constar que no item 62 o curso é Medicina e não Direito. 2. Nos termos do art. 1.022, inciso III c/c art. 1.024, §2o do CPC, acolho os embargos de declaração e retifico o item 62 da decisão de ID no 54806189, pág. 10, o qual passa a ter a seguinte redação: 62. Faculto à autora/agravante o direito de continuar cursando o 3o ano do ensino médio, concomitantemente com o curso de Medicina, em estabelecimento de ensino de sua escolha, com a consequente perda do objeto desta ação. 3. Mantenho os demais termos da decisão. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO